Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729629-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Raimundo Nonato Rodrigues Pereira, contra decisão proferida pela d. magistrada da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de tutela de urgência, requerida em ação de procedimento comum, indeferiu pedido de suspensão do desconto no contracheque relativo à empréstimo consignado contraído perante o banco réu - contrato no 010111363753 - no valor de R$ 19.626,97 (dezenove mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), cuja parcela mensal é de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais). Alega que lhe foi ofertado um empréstimo pelo agravado, cujo valor seria suficiente para quitar financiamento anterior junto ao banco BMG; contudo, foram efetivados dois empréstimos, com duas parcelas de R$ 493,00, perfazendo o total de R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais) mensais. Aduz que, consoante informação obtida perante o C6 Bank (protocolo no 20228409752), foram realizados dois contratos, valendo-se, a agravada, de uma única selfie, induzindo o agravante a erro. Destaca que não foi levada em consideração na decisão vergastada a prova de que a representante comercial da agravada ofertou apenas um empréstimo com parcela final de R$ 493,00 (quarenta e noventa e três reais). Defende que, como o valor recebido da agravada foi utilizado para quitar a dívida com outra instituição financeira, não possui condições de devolver o valor indevidamente transferido em duplicidade. Requer, em liminar, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspenção dos descontos no contracheque do autor, exclusivamente em relação ao contrato de no 010111363753, no valor de R$ 493,00 (quarenta e noventa e três reais), até o julgamento final da demanda, bem como expedição de ofício ao INSS para que faça cessar referidos descontos, nos termos do artigo 301, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para determinar a suspenção dos descontos no contracheque, até o julgamento final da demanda. É a síntese do que interessa. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. No caso, não resta evidenciada a probabilidade do direito, nem o perigo de dano grave em decorrência da demora na prestação jurisdicional. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, no que importa à questão trazida à apreciação liminar, verbis: “A relação jurídica entre as partes resta comprovada mediante a apresentação dos dossiês probatórios de contratação digital, contratos e do extrato de empréstimo consignado apresentado pela parte autora nos IDS 132244406, 132244408, 132244415 e 132244426. Em que pese afirmar não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado junto a ré, de no 010111363753, no valor de R$ 19.626,97, cuja a parcela é de R$ 493,00, circunstância cuja apuração demandará maior dilação probatória, a parte autora afirma na peça vestibular que o valor referente ao negócio fora efetivamente disponibilizado em sua conta corrente (ID 132244419), no dia 23 de setembro de 2021. Assim, é possível concluir que, a despeito da suposta fraude alegada, o banco réu adimpliu sua obrigação ao disponibilizar o crédito em favor da parte autora, motivo pelo qual, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra cabível obstar o réu de exercer seu direito de cobrar o valor, nos termos do art. 476 do Código Civil. Como se não bastasse, verifico que o valor disponibilizado fora utilizado pela parte autora para quitar outro empréstimo (IDS 132244402 e 132244404). Além disso, oportunizado à parte promover o depósito judicial da quantia restante de R$ 15.915,83 (R$ 18.788,11 – R$ 2.872,28), referente ao contrato que busca rescindir por nulidade, depositada pela instituição bancária ré em sua conta corrente (ID 132244419), informou a parte autora não possuir condições financeiras de devolver tal importância. Igualmente, não vislumbro a urgência que justifique o deferimento da medida em caráter liminar, haja vista o crédito ter sido disponibilizado há quase 1 (um) ano antes do ajuizamento da presente demanda.” grifo nosso Os documentos carreados à exordial não demonstram, de plano, os argumentos do agravante para a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de empréstimo no 010111363753 -, no valor de R$ 19.626,97 (dezenove mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos). De um lado, o extrato bancário (id132244419, autos originários) demonstra a disponibilização de dois créditos, de igual valor, em prol do recorrente, o que justifica a existência de duas parcelas idênticas de consignação, no valor de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais). Ademais, ao que parece, existem duas propostas de empréstimo bancário celebradas pelo recorrente (id 132244406 e 13244408), ainda que tenham sido contratadas de forma equivocada ou sem anuência do agravante. De outro lado, não há demonstração mínima do cancelamento de um dos contratos, com consequente restituição da integralidade do valor disponibilizado ao Banco C6. De fato, há demonstração por meio de áudios da tentativa do autor de cancelamento do contrato (id 132244437); porém, não se sabe se concluída. Os demais argumentos levantados pelo recorrente são de difícil compreensão e necessitam de dilação probatória, inclusive com manifestação do réu. Assim, ainda carece de elucidação se houve efetiva anuência do agravante quanto à celebração do segundo contrato e, se assim for, o pedido de cancelamento com restituição do valor disponibilizado indevidamente. Por fim, como bem destacado pela ilustre magistrada, o contrato que se deseja suspender foi celebrado há mais de ano, o que afasta a urgência da medida ora vindicada. Por certo, caso haja procedência da demanda, o agravante será restituído dos valores indevidamente com juros e correção monetária. Destarte, corroborando a decisão proferida pela douta Juíza a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão de suspensão dos descontos do empréstimo consignado no contracheque do agravante. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não se encontra presente a plausibilidade do direito defendido pelo agravante, nem o perigo da demora, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator